Tribunal: TJDFT
Processo: 0709445-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO COM DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO. 100, §§ 9° E 10°, DA CF, COM REDAÇÃO DADA PELA EC 62/2009, C/C ART. 105 DO ADCT, ACRESCENTADO PELAS EC 94/2016 E OS SEUS PARÁGRAFOS INCLUÍDOS PELA EC 99/2017. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do art. 6° da Lei Complementar Distrital n° 938, de 2017, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal tem a atribuição de atestar a legitimidade da requisição e validar o processo de compensação de débitos inscritos em dívida ativa com precatórios do Distrito Federal.
2. O pagamento de precatório por meio da “compensação forçada” (art. 100, §§ 9° e 10 da Constituição Federal) foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ficando válidas apenas as compensações realizadas até 25.3.2015.
3. A compensação do precatório com débito existente em face do poder público deve observar os termos do art. 105 do ADCT, o qual afirma expressamente que a matéria será disciplinada por lei própria do ente federado.
4. A Lei Complementar Distrital n° 976/2020, que instituiu o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal - Refis-DF 2020, destinado a incentivar a regularização de débitos tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, na forma e nas condições estabelecidas na Lei Complementar Distrital n° 976/2020, permite a compensação apenas se o débito for de natureza tributária, o que não se amolda à hipótese dos autos.
5. No caso concreto, o indeferimento do pedido de compensação não padece de qualquer ilegalidade, porquanto o § 9° do art. 100 previa tão somente a compensação forçada em favor da Fazenda Pública. A compensação, nos termos do art. 105 do ADCT, deve ser realizada nos termos da legislação do ente local, a qual, na hipótese, apenas assegura a compensação de débitos de natureza tributária.
6. Segurança denegada. Preliminar rejeitada. Unânime.